Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727771-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL: Por certo que não há plausibilidade na pretensão de permanecer em imóvel alheio, sobretudo em resistência a decisão judicial possessória. Contudo, não se pode desprezar também a circunstância excepcional do enfrentamento da pandemia do covid-19, a qual impõe cuidados especiais de confinamento e distanciamento físico entre as pessoas. Em que pese as diretrizes dos governos federal e local estarem se revelando improvisadas, claudicantes, contraditórias e ineficazes, o certo é que, ao menos formalmente, o Distrito Federal encontra-se em situação de calamidade pública decretada oficialmente. Logo, a aplicação da lei deve coadunar-se com a situação excepcional de calamidade pública, que é, repita-se, determinada pela pandemia de covid-19. Neste descortino, o desalojamento de pessoas implicaria em grave risco à saúde dos desalojados e mesmo de terceiros, posto que a virulência da enfermidade que determinou a calamidade pública não escolhe as vítimas; numa pandemia viral, não se pode cogitar de lançar ainda mais miseráveis à rua. Logo, configurado está o periculum in mora. A lattere, em que pese a absoluta ausência de direito dos ocupantes do imóvel público em lá permanecer, há que prevalecer, ao menos durante o período em que perdurar a calamidade pública, o interesse jurídico de preservação da saúde pública e, em particular, dos ocupantes dos imóveis, o que perfaz a plausibilidade jurídica suficiente ao deferimento da tutela de urgência. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar a tutela provisória de suspensão dos atos de remoção de pessoas da área mencionada na demanda, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da emergência sanitária de enfrentamento ao Covid-19. Cite-se, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação da resposta, no prazo legal. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada desconsiderou sentença transitada em julgado; (ii) que em 2019 procedeu à desocupação do local; (iii) que a vulnerabilidade social dos ocupantes não pode respaldar o descumprimento de decisão transitada em julgado; (iv) que a ocupação não é passível de regularização e gera dano ambiental; e (v) que não se pode impedir o exercício do poder de polícia administrativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “permitir que o Distrito Federal dê continuidade às suas ações de fiscalização, dentro das suas competências e limites legais”. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 21249753. Contra a referida decisão o Agravado interpôs AGRAVO INTERNO alegando que há urgência na desocupação do local, tendo em vista a proximidade com os limites do Parque Ecológico Canela de Ema. Requer a reconsideração da decisão para “permitir ao Distrito Federal dar prosseguimento às ações fiscalizatórias impugnadas pela Autora nos autos principais, de maneira a se preservar a ordem urbanística, edilícia e ambiental”. No ID 22442923, a Agravada informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 21/12/2020. O julgamento de mérito importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator